Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0707974-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 225859864 dos autos originários n. 0731164-30.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema Sniper. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES salientam o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens do devedor. Alegam que o indeferimento da pesquisa ofende os princípios da efetividade e cooperação. Sustentam que a ferramenta Sniper possui eficácia para a execução e já está disponível sem restrições ao juízo. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido o pedido liminar. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper, determinando o retorno dos autos à suspensão outrora ordenada. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual